Tribunal: TJDFT
Processo: 0735345-73.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0735345-73.2017.8.07.0016 RECORRENTE: PAULO LIMA RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Verifica-se que esta Presidência indeferiu o processamento do recurso extraordinário interposto pela parte parte autora, o que fez com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (ID 22240026). Ato contínuo, o recorrente interpôs novamente o apelo extremo no ID 23182899, embora tenha identificado equivocadamente aludido recurso como “agravo interno” no sistema do PJe. Por se tratar de recurso manifestamente incabível no caso em apreço, deixo de conhecê-lo. Certifique-se o trânsito em julgado e restituam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF